Tribunal: TJES
Processo: 0003556-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003556-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DA SILVA LARANJA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA UBER - DUPLICIDADE DE CONTAS - VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não identificada violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar a tal título suscitada.

2. No caso,
restou incontroverso nos autos que o próprio apelante realizou o credenciamento de duas contas na plataforma da Uber, sendo a primeira como entregador e a segunda como motorista do aplicativo. Ora, em que pese a irresignação recursal, a apelada realizou a comunicação do apelante acerca da duplicidade de contas que estava sendo detectada pelo sistema da Uber o que, por conseguinte, justificou a suspensão dele da referida plataforma, diante da violação aos termos e condições aderidos pelo apelante que, dentre outras, vedava a criação de contas duplicadas (fl. 78).

3. Significa dizer que o próprio apelante contribuiu para a situação que exigiu a averiguação da Uber, o que denota que houve o exercício regular de direito da apelada e o desempenho da autonomia privada, tendo em vista o dever de supervisionar a plataforma e os cadastros dos usuários e parceiros, a fim de evitar fraudes.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003556-08.2020.8.08.0035

Apelante:

Renato da Silva Laranja

Apelada:

Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação de dano material e moral” ajuizada por Renato da Silva Laranja em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. por descredenciamento indevido,
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que inicialmente realizou um credenciamento na plataforma Uber para a entrega, porém depois solicitou o descredenciamento dela e posteriormente realizou novo credenciamento para a atividade de motorista que, em seguida, houve o seu descredenciamento imotivado, sem o prévia comunicação do apelante, o que teria gerado danos materiais com o custeio da locação do veículo e o que deixou de auferir no período de 20 (vinte) dias, assim como danos morais.

Contrarrazões da apelada no ID 8867489, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

A recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal, é possível constatar que a referida peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, o apelante contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação de dano material e moral” ajuizada por Renato da Silva Laranja em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. por descredenciamento indevido,
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que inicialmente realizou um credenciamento na plataforma Uber para a entrega, porém depois solicitou o descredenciamento dela e posteriormente realizou novo credenciamento para a atividade de motorista que, em seguida, houve o seu descredenciamento imotivado, sem o prévia comunicação do apelante, o que teria gerado danos materiais com o custeio da locação do veículo e o que deixou de auferir no período de 20 (vinte) dias, assim como danos morais.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos que o próprio apelante realizou o credenciamento de duas contas na plataforma da Uber, sendo a primeira como entregador e a segunda como motorista do aplicativo.

Ora, em que pese a irresignação recursal, a apelada realizou a comunicação do apelante acerca da duplicidade de contas que estava sendo detectada pelo sistema da Uber o que, por conseguinte, justificou a suspensão dele da referida plataforma, diante da violação aos termos e condições aderidos pelo apelante que, dentre outras, vedava a criação de contas duplicadas (fl. 78).

Significa dizer que o próprio apelante contribuiu para a situação que exigiu a averiguação da Uber, o que denota que houve o exercício regular de direito da apelada e o desempenho da autonomia privada, tendo em vista o dever de supervisionar a plataforma e os cadastros dos usuários e parceiros, a fim de evitar fraudes.

Ademais, a apelada ainda demonstrou que a questão foi sanada e a conta do apelante restou ativa novamente para a atividade de motorista na plataforma, razão pela qual entendo que não restou configurado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, sobretudo porque não havia nenhum impedimento para que o apelante desempenhasse idêntica parceria com as demais plataformas do seguimento.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS – PLATAFORMA DIGITAL – PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS - MOTORISTA-PARCEIRO - BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA-PARCEIRO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a relação de direito material havida entre a plataforma digital de transporte privado de passageiros e o motorista-parceiro, de inequívoco cunho civilista, submeta-se aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil), afigura-se possível, diante da verificação de descumprimento dos termos e condições de uso do aplicativo, a suspensão e até mesmo o cancelamento da inscrição do motorista-parceiro, inclusive, em tese, sem comunicação prévia. 2. Não pode o Poder Judiciário, em tese, obrigar empresa a manter parceria econômica que não atende a seus interesses. 2. Na espécie, existem fortes indícios de que a postura do motorista-parceiro estava em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma digital de transporte privado de pessoas, o que viabiliza, em tese, o cancelamento da parceria econômica respectiva. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000615-46.2020.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Feb/2024)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de manter incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após examinar os autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.